Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-47.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005410-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO DAMIANI - CPF: 105.814.300-00 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DESCRITO NO COMUNICADO DE AUTUAÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO ERRONEA DE CONTRIBUINTE – EQUÍVOCO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O crédito tributário não possui exigibilidade, visto que é evidente o erro material da Fazenda Pública, que inclusive reconheceu o seu equivoco, ao enviar o comunicado erroneamente ao contribuinte ora Apelado.

2. Inexiste qualquer comprovação do vinculo do Recorrido com o fato jurídico tributário, o que afasta a responsabilidade solidária.

Recurso de Apelação Desprovido, e, em sede de Reexame Necessário, Ratifico a Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1005410-47.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ARNALDO DAMIANI
, no qual o Juízo “
a quo
” declarou a nulidade do auto de infração descrito no comunicado de autuação fiscal n° 523778/1760/39/2021 e comunicado n° 1275/1823/68/2022 (Id: 158946876).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 158946877), quanto à perda de objeto em relação ao pedido de nulidade do comunicado de autuação fiscal n° 523778/1760/39/2021, da inadequação da via eleita, necessidade de dilação probatória, absoluta ausência de lesão ao direito líquido e certo da impetrante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 158946881), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do presente recurso, manifestando pela ratificação da sentença (Id: 167205195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ ARNALDO DAMIANI
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente alega quanto à inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

É um saber público e notório, que existindo violação ao direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por agente público, que não seja amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, é cabível a impetração do Mandado de Segurança, em consonância ao disposto no art. 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Alias, vejamos como o aclamado doutrinador Hely Lopes Meirelles, expõe sobre o direito líquido e certo:

“[...] o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. [...] Quando a lei exige direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único).”

Há de se ressaltar, que a parte autora ora Recorrida, impetrou o presente
writ
visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da autuação fiscal n. 523778/1760/39/2021 e comunicado n. 1275/1823/68/2022, uma vez que houve um equivoco por parte da Fazenda Pública ao enviar ao contribuinte uma comunicação de autuação referente a outro contribuinte.

Destaca-se, que a própria Fazenda Pública reconheceu o equivoco, demonstrando veracidade das alegações da parte autora ora Apelada.

Desse modo, tenho que o crédito tributário objeto da autuação fiscal n. 523778/1760/39/2021 e comunicado n. 1275/1823/6/2022 não possui exigibilidade, visto que é evidente o erro material do Estado de Mato Grosso, que inclusive reconheceu o seu equivoco, ao enviar o comunicado ao contribuinte ora Apelado.

De outro norte, coaduno com entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, no que diz respeito a responsabilidade fiscal solidária, uma vez que inexiste qualquer comprovação do vinculo do Recorrido com o fato jurídico tributário.

Neste sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E ICMS-ST. OPERAÇÃO COM GADO VACUM. AUTUAÇÃO DA AQUIRENTE POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDA NA ORIGEM. DEFERIMENTO. Estando o comprador de boa-fé e havendo a exibição da nota fiscal nas operações com carnes e outros produtos comestíveis de gado vacum, não pode ser responsabilizado por suposta omissão do Frigorífico na obtenção de prazo para o pagamento do tributo, já que a verificação da idoneidade da substituição tributária incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN. Veja-se que do próprio Auto de Lançamento consta que a empresa fornecedora gozou do Regime Especial de pagamento previsto no mencionado art. 50, Livro I, do RICMS/RS até 31-01-2015. E, das Notas Fiscais de compra de carne acostadas), se extrai que nelas constava a indicação de que o recolhimento do ICMS seria apurado no mês subsequente. Frise-se que a autuação da agravante/impetrante não se deu pela ausência de nota fiscal ou manifesta inidoneidade do documento fiscal, mas, sim, porque o Fisco veio a apurar que a empresa vendedora realizou a comercialização de carne sem gozar de prazo para pagamento do ICMS, o que não é de sua responsabilidade apurar. Na verdade, considerando que a empresa vendedora emitiu a nota fiscal e nela indicou, nos dados adicionais, que a apuração do ICMS se dava no mês subsequente, em juízo de cognição sumária, tem-se por caracterizada a boa-fé da agravante, decorrente da aparência de legalidade da documentação elaborada pela empresa vendedora da carne. E, dessa forma, resta caracterizada hipótese de incidência do REsp nº 1148444/MG, TEMA 272/STJ, que trata da boa-fé do adquirente em relação a notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS - AI: 70080110133 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/3/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/4/2019).

Ante ao exposto, em consonância ao parecer Ministerial (Id: 167205195),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença em exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023